Tribunal: STF
Processo: ARE 1255874
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “Apelação – Roubo majorado (art. 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal) – Pretensão à absolvição por insuficiência de provas – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Pretensão à aplicação do do crime na forma tentada – Impossibilidade – Crime consumado – Incidência da Súmula n. 582 do STJ – Reconhecimento de crime único e de participação de menor importância – Não acolhimento – Afastamento das majorantes – Impossibilidade – Aumento de pena imposta em razão da comparsaria e do emprego de arma de fogo - Regime inicial fechado mantido – Condenação mantida – Recurso Réu Fábio – não provido – Recurso dos réus Kauan e Emerson – parcialmente provido” (pág. 70 do documento eletrônico 4).
    Foram interpostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (págs. 94-104 do documento eletrônico 4).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 5°, XLVII, b, da mesma Carta.
    É o relatório. Decido. 
    Colho do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o seguinte trecho:
    “Quanto ao réu Fábio, a MMª Juíza sentenciante, considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como “pelo histórico de repetidas infrações penais por roubo”, fixou a pena-base acima do mínimo legal em 1/3 (um terço), resultando em 05 anos de reclusão e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.
    Ressalte-se que o pleito de redução da pena-base formulado pelo apelante Fábio não merece acolhimento, porquanto como bem anotado pelo i. Parquet em sede de contrarrazões, “o aumento operado na primeira fase era mesmo devido, haja vista o sopesamento negativo das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal. O apelante ostenta péssimos antecedentes, inclusive com condenação anterior por roubo. (fl.352)”. 
    Na segunda fase, a pena foi majorada em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência. (folha de antecedentes de pp. 286/296), resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, o que não merece reparo. 
    No que tange a agravante da reincidência, consigne-se que esta pode ser atestada pela folha de antecedentes onde se expressa condenação do apenado por crime doloso, além de ostentar péssimos antecedentes.
    Nesse norte, registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido “de que a folha de antecedentes criminais é documento válido e suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência, motivo pelo qual não há que se falar em constrangimento ilegal na aferição negativa desse elemento" (HC 426.265/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 20/02/2018).
    Nesse sentido, destacam-se arestos desse Egrégio Tribunal de Justiça:
    ‘REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Maus antecedentes e reincidência bem reconhecidos. Comprovação mediante folha de antecedentes criminais. Certidão cartorária. Desnecessidade. Inocorrência do indevido bis in idem. Consideração de condenações distintas. Ausência de erro judiciário que autorize a rescisão da coisa julgada. Inocorrência de qualquer das hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.´ (TJSP; Revisão Criminal 0069383-46.2015.8.26.0000; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de Registro: 04/08/2017). 
    ´REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Maus antecedentes e reincidência bem reconhecidos. Comprovação mediante folha de antecedentes criminais. Certidão cartorária. Desnecessidade. Inocorrência do indevido bis in idem. Consideração de condenações distintas. Ausência de erro judiciário que autorize a rescisão da coisa julgada. Inocorrência de qualquer das hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE´. (TJSP; Revisão Criminal 0069383-46.2015.8.26.0000; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de Registro: 04/08/2017). 
    Na terceira fase, em razão das qualificadoras de emprego de arma de fogo e concurso de agentes, a MMª Juíza sentenciante aumentou-se a pena em 1/3 (um terço), resultando a pena em 08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão, além de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo. Como mencionado alhures, no que tange às causas de aumento acima descritas, do mesmo modo entendo correto o aumento na fração de um terço, aplicado nos autos, eis que proporcional, adequado e suficiente ao caso vertente. Isso porque restou comprovado nos autos que o delito ocorreu mediante grave ameaça, valendo-se os acusados do emprego de arma de fogo, agindo em concursos de agentes, de modo que caracterizadas as duas causas de aumento de pena. Assim, a conduta do réu revela-se mais grave do que seria se tivesse agido sozinho ou sem o emprego da arma, eis que reduziu a possibilidade de reação das vítimas e aumentou a possibilidade de sucesso da prática criminosa. Portanto, o aumento não decorreu tão somente em razão do número de majorantes, mas diante da gravidade da conduta dos agentes, não havendo que se falar em diminuição da causa de aumento para o patamar mínimo.” (págs. 83 e 84 do documento eletrônico 4).
    Verifico que a condenação anterior, conforme Certidão de Objeto e Pé (pág. 52 do documento eletrônico 6), como incurso no art. 157, § 2°, I e II do Código Penal e na qual foi baseada a majoração da pena do recorrente, refere-se ao cumprimento de 6 anos, 6 meses e 12 de reclusão e 16 dias-multa, emitida em sentença condenatória de 28/4/1999.
    Observo que a matéria alusiva à consideração como maus antecedentes de condenação, cuja pena já foi extinta há mais de 5 anos, refere-se a tema submetido a esta Corte sob a sistemática da repercussão geral que ainda pende de julgamento, verbis:
    “MATÉRIA PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDIDICAIS. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. MANIFESTAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO REQUISITO DE REPERCUSSÃO GERAL PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE 593.818-RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; Tema 150).
     Isso posto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator